Tribunal: STF
Processo: HC 207168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joel Antonio Johanson, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP nº 1938419/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 163, inciso III (dano contra patrimônio público), do CP.



    A impetrante sustenta indevida a condenação, considerada a ausência de laudo pericial apto a atestar a materialidade do delito, quadro que, consoante argumenta, viabiliza a absolvição do paciente.



    Nesse sentido, aduz:



    “Conforme disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No entanto, as instâncias inferiores reconheceram o crime com base em fotos e testemunhos.” 



    Alega, ainda, constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos. 



    Ressalta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela de multa. Para tanto, acrescenta:



    “O acórdão em confronto alega que “a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais pode inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. No entanto, tal argumento merece reparo, visto que, o paciente é primário e a maioria das circunstâncias do art. 59 do CP lhes são favoráveis.”



    Por fim, requer:



    “a) liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal na origem, até o pronunciamento final desta Corte Suprema; 



    b) no mérito, seja declarada a nulidade do acórdão e consequentemente, para que seja confirmada sua absolvição, em razão de condenação baseada sem laudo pericial que atestasse a materialidade da conduta delitiva; subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; e substituição da pena privativa de liberdade por multa; 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    II - O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). Portanto, ainda que a condenação anterior não prevaleça para efeito da reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, para efeitos de maus antecedentes, ela subsistirá. 



    III - A avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais pode inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.Precedentes. Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão, desprovido” (Doc. 2).



    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, quanto a materialidade delitiva o Juízo processante destacou:



    “Em síntese, no dia dos fatos narrados na denúncia, o réu "chutou" uma cadeira em uma unidade de saúde do Município de Caçador/SC, quebrando o objeto e gerando um prejuízo na monta de R$ 50,00 (cinquenta reais). Explano: a materialidade e a autoria delitivas despontam de forma cristalina das provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo termo de depoimento de fl. 09, pelo termo de declaração de fl. 10, pelo termo de interrogatório de fls. 13/14, pelo auto de avaliação indireta de fl. 17, pelo registro fotográfico de fl. 18 e pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento.” (Doc. 2)



    Anote-se que a condenação do paciente está lastreada em diversos elementos idôneos de prova, entre os quais, auto de avaliação indireta, registro fotográfico e termo de interrogatório.



    Conforme a denúncia, os fatos ocorreram em 2015 tendo sido proferida a sentença condenatória em 2018 a indicar possível desaparecimento dos vestígios da infração. Sob esse cenário, não há afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre o tema, trago as considerações do eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC 69.1748/RJ, que, com a proficiência de sempre, entendeu que 



    “o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental.



    Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam – consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte – a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao valido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 – 89/109 – 103/1040 – 112/167.



    O magistrado sentenciante pode, em conseqüência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência do exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade do processo. Ante a inexistência ou insuficiência dos elementos probatórios, deve, o juiz, como ordinário efeito consequencial, proferir o ‘non liquet’.” (Primeira Turma, DJ de 14/8/92)



    Naquela oportunidade, sua Excelência bem lembrou que,



    “tal como esta Corte tem salientado, que o art. 17 do Código de Processo Penal - a que corresponde o parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar - tem atenuado o rigor da norma inscrita no art. 158 desse mesmo estatuto legal, dizendo que, - quando não for possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração penal, a prova testemunhal - que materializa o exame de corpo de delito indireto - supre a ausência do exame direto (...)” (grifos conforme o original)



    No tocante à valoração de condenação transitada em julgado há mais de 5 anos, como maus antecedentes, anoto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Além disso, em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 



    De toda sorte, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Na espécie, houve fundamentação em tese idônea para inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, a presença de maus antecedentes, o que afasta a alegação de flagrante ilegalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente